Tribunal: CARF
Processo: 10825.002238/2005-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.002238/2005-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.062 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO VILLACA DE SOUZA BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA COM MULTA DE
OFÍCIO. FATO GERADOR ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA No
351/2007
Nos termos da súmula CARF No 147, somente com a edição da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica
de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão
(50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA. IRPF
O Fato gerado do imposto de renda se aperfeiçoa no dia 31 de dezembro de
cada ano-calendário, devendo ser considerada esta data como termo inicial do
prazo decadencial, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para afastar a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.002238/2005-42
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.062 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.002238/2005-42

Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 01/04/05, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 19.591,14 a título de IRPF suplementar, exercício 2000,
ano-calendário 2001 acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante das
seguintes infrações:
- omissão de rendimentos de trabalho recebidos de pessoas físicas;
- omissão de rendimentos da atividade rural, no valor de R$ 11.739,10;
- omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada;
- falta de recolhimento do IRPF devido a titulo de carnê-leão.
É parte integrante do auto de infração o Termo de Verificação Fiscal de fls.14/36,
onde a fiscalização descreve os fatos.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
com as alegações a seguir:
a) preliminarmente, alega a decadência do crédito tributário, em face do que
dispõe o art. 150, § 4° do Código Tributário Nacional — CTN;
b) a parte relativa aos depósitos bancários com origem não comprovada foi feita
em total desacordo com a legislação tributária, por ter considerado o fato
gerador em 31/12/2000, sem determinação de sua referência temporal;
c) relata acerca de valores de depósitos bancários e a exclusão indevida dos
rendimentos de sua cônjuge Sra. Magaly Cortada Fiori, CPF 043.573.058-
45;
d) quanto aos rendimentos da atividade rural, discorda da imputação de 100%
dos valores a sua pessoa, quando o correto seria imputar-lhe 50% e 50%
para a sua cônjuge, como feito nas Declarações de Ajuste Anual (fls. 66- 70);
e) discorda da cobrança cumulativa da multa de oficio de 75% e da multa
isolada.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) escritura de venda e compra (fls.48-52);
(ii) certidão de casamento (fl.54);
(iii) extratos de contacorrente Banco HSBC (fl.58);
(iv) informe consolidado de rendimentos financeiros ano-calendário 2001 -
HSBC (fl.60);
(v) DAA simplificada - 2001 (fls.62-64);
(vi) Atividade Rural - 2001 (fl.66);
(vii) DAA simplificada - 2001 MAGALY CORTADA FIORI (fl.68);
(viii) Atividade Rural - 2001 MAGALY CORTADA FIORI (fl.70);
(ix) justificativa de valores em contacorrente (fl.94/96);
(x) extratos bancários Banco HSBC (fls.98-162);
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.062 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.002238/2005-42

(xi) documentos de tranferência de salários tributados para a conta do banco
HSBC (fls.166-218)
(xii) notas fiscais - venda de gado (fls.222-230);
(xiii) recibo de indenização (fl.232);
(xiv) notas fiscais - venda de gado (fls.256-268);
(xv) intrumento de procuração para venda de gado (fl.270);
(xvi) microfilme de cheques (fls.284-314);
(xvii) extratos bancários Banco do Brasil (fls.316-338);
(xviii) demonstrativos de pagamento de prêmio incentivo - Governo do Estado de
SP (fls.340-362);
(xix) demonstrativos de pagamento de salário - Prefeitura Municipal de Bauru
(fls.364-390);
(xx) recibos emitidos no valor de R$ 2.800,00, referentes a serviços odontológicos
prestados (fls.417-419);
(xxi) orçamento de serviço odontológico (fl.441);
(xxii) canhotos de cheques (fl.443);
(xxiii) recibos emitidos no valor de R$ 200,00, referentes a serviços
odontológicos prestados(fl.461);
(xxiv) recibos emitidos no valor de R$ 450,00, referentes a serviços
odontológicos prestados (fl.471-477);
(xxv) recibos emitidos no valor de R$ 200,00, referentes a serviços
odontológicos prestados (fl.487);
(xxvi) atestado odontológico (fl.489);
(xxvii) recibos emitidos no valor de R$ 1.800,00, referentes a serviços
odontológicos prestados (fl.501);
(xxviii)
canhoto de cheque (fl.509);
(xxix) recibos emitidos no valor de R$ 380,00, referentes a serviços
odontológicos prestados (fl.515-517); e
(xxx) recibo emitido no valor de R$ 745,00, referente a serviços odontológicos
prestados (fl.529).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de São Paulo II (SP) proferiu o acórdão no 17-
28.977 - 3a Turma da DRJ/SPOII, julgando procedente em parte a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a) decadência:
- extinção do crédito tributário deu-se pelo pagamento, segundo disposição
expressa do § 10 do art. 150 do CTN, sob condição resolutória de ulterior
verificação da exatidão do crédito tributário recolhido (homologação);
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.062 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.002238/2005-42

- para o ano-calendário de 2000, verifica-se que a Declaração de Ajuste
Anual de fls. 66/70 foi apresentada de modo intempestivo, em 29/04/2002.
Para casos da espécie, a regra da decadência desloca-se então para o
disposto no art. 173, I do CTN, que prevê prazo mais alargado do que o
previsto no art. 150, § 4° do CTN. Assim, não ha que se falar em decadência
do crédito tributário, posto que o prazo decadencial estender-se-ia até
31/12/2006 e o crédito tributário foi constituído em 12/09/2005;
- mesmo que se considerasse como prazo decadencial o previsto no art. 150, §
4° do CTN, como pretende o sujeito passivo, também não haveria que se falar
em decadência, pois nessa hipótese o prazo estender-se-ia até 31/12/2005,
data posterior A constituição do lançamento (12/09/2005);
b) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada:
- a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários não
comprovados é uma presunção legal, que além da exteriorização da omissão
de rendimentos, propicia o arbitramento da renda omitida e,
consequentemente, a apuração do montante do tributo devido. Constitui-se,
pois, em ato que da ensejo à atividade do lançamento, atividade essa que, por
ser vinculada (CTN, art.142, parágrafo único), deve ser exercida estritamente
dentro da lei;
c) omissão dos rendimentos da atividade rural:
- é válida a pretensão do contribuinte quanto à repartição dos rendimentos
omitidos da atividade rural na proporção de 50%, devendo os outros 50%
serem tributados na pessoa de sua esposa, diante do exposto no art. 6o do
Decreto 3000/99 RIR;
d) cobrança cumulativa de multa isolada e multa de ofício, e da retroatividade
benéfica da lei:
- depreende-se que duas são as multas de ofício, e que não são excludentes,
uma a ser lançada sobre o imposto mensal devido e não recolhido (multa
isolada), e outra que incide sobre o imposto suplementar apurado na
declaração de ajuste, se for o caso. Isso porque duas são as infrações
cometidas, declaração inexata e falta de pagamento do carnê-ledo, que têm
bases de cálculos distintas;
- em obediência a retroatividade benigna da lei fiscal, prevista no artigo 106
do CTN, que dentre outros casos, autoriza a aplicação da lei nova a fatos
pretéritos, em se tratando de ato não definitivamente julgado, quando
cominar penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua pratica, a multa lançada isoladamente deverá ser reduzida de 75% para
50%;
Acordam o colegiado no sentido de julgar o lançamento procedente em parte,
mantendo o crédito tributário relativo ao principal pelo valor de R$ 5.703,25 (cinco mil,
setecentos e três reais e vinte e cinco centavos), a ser acrescido de multa de oficio de 75% e de
juros de mora, calculados de acordo com a legislação de regência e mais a multa isolada pelo
valor de R$ 138,30 (cento e trinta e oito reais e trinta centavos).
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.062 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.002238/2005-42

Inconformado com o v. acórdão no 17-28.977 - 3a Turma da DRJ/SPOII, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a) preliminar de decadência:
- descorda com entendimento da DRJ/SPII, quanto afirmação de que a DAA
foi apresentada intempestivamente, e sendo assim a regra de decadência
deslocaria para o art. 173,I do CTN, que prevê prazo mais alargado do que o
previsto no art. 150 § 4o do CTN;
- diz ser estéril a discussão relativa a periodicidade da ocorrência do fato
gerador do IRPF ser mensal, como demonstra os artigos 38 do RIR/99 e 2° da
Lei n° 7.713, de 1988. Portanto, os períodos-base relativos aos meses de
janeiro a agosto de 2000 têm a sua exigência fiscal completamente caduca,
porquanto o auto de infração correspondente foi formalizado no mês de
setembro de 2005;
- embasa seus argumentos em julgados administrativo;

b) cobrança cumulativa da multa isolada e multa de ofício:
- afirma que a jurisprudência administrativa por meio de decisões prolatadas
por esse E. Conselho de Contribuintes, tem entendimento contrário ao
postulado na decisão de primeira instância, de que não cabe a aplicação
concomitante da multa de lançamento de oficio com multa isolada, apuradas
em face da mesma omissão;
- traz acórdãos administrativos para embasar seus argumentos.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela
qual, dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia sobre dois pontos: (i) alegada decadência; (ii) alegada
impossibilidade de aplicação de multa isolada cumulada com multa de ofício. Passo a analisar cada uma
das alegações isoladamente.

(i) Decadência
Como se viu linhas acima, o Recorrente suscita em seu recurso preliminar de
decadência, no entanto, não lhe assiste razão em suas alegações.
Assim se diz porque o imposto de renda é um tributo cujo fato gerador se
aperfeiçoa no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário. Dessa forma, no caso dos autos, o fato
gerador ocorreu em 31/12/2001.
Dessa forma, mesmo se aplicando o art. 150, §4o, do CTN, não se verifica o
decurso do prazo decadencial no caso em tela, tendo em vista que o crédito tributário foi
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.062 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.002238/2005-42

constituído no dia 12/09/2005 e até mesmo a impugnação do ora Recorrente foi apresentada
antes do termo final do prazo decadencial.

(ii) Impossibilidade de aplicação simultânea da multa isolada pelo não pagamento mensal com
multa de ofício de 75%

Alega o Recorrente que é indevida a aplicação simultânea de multa isolada e
multa de ofício. Entendo que assiste-lhe razão neste ponto.
Isso porque somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro
de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a redação do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, passou-se a existir a previsão específica de incidência da multa
isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a renda (75%):
os fatos geradores são anteriores à edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei
no 11.488/2007.
Neste sentido, veja-se entendimento sumulado por este Conselho Administrativo
Fiscal:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento
do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício
do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Dessa forma, deve ser afastada a multa isolada, mantendo-se, apenas, a multa de
ofício.

Diante do exposto, conheço do recurso do recurso voluntário, rejeito a preliminar
de decadência e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para afastar a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital